Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO CONFIGURADO. VÍTIMA QUE MENTE A IDADE AO RÉU. DÚVIDA INVENCÍVEL A RESPEITO DO CONHECIMENTO DO AGENTE SOBRE A IDADE DA MENINA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES À DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 217-A do Código Penal, depois de constranger sua namorada, menor de treze anos de idade à época, a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos.
2. In casu, o réu esclareceu que a vítima disse-lhe ter quinze anos de idade, o que foi corroborado pela menina. O Laudo pericial e as imagens da oitiva da ofendida revelam elevado desenvolvimento físico e desenvoltura incompatível com a idade. Ademais, segundo o próprio depoimento da vítima, eles se conheceram em local inadequado para menores de dezoito anos de idade, o que reforça o relato do acusado. Assim, há dúvida invencível quanto à ciência do réu da idade da vítima, o que configura o erro de tipo e atrai a absolvição, em homenagem ao vetusto Princípio do in dubio pro reo.
3. A confissão do réu a respeito de fatos posteriores ao compreendido na denúncia não autoriza a sua condenação, notadamente porque não houve o exame na sentença de todos os seus aspectos jurídicos, o que afronta diretamente o Princípio da correlação entre a imputação e a sentença. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não se devendo manter condenação por conduta não descrita na peça acusatória.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.